Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715903-07.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO DOURADO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, RODRIGO DOURADO LOPES, no primeiro grau, por meio de advogado particular, fez uso da faculdade prevista no art. 600, §4o, do CPP (id. 67440033). Nesta instância recursal, contudo, intimado a apresentar as razões recursais, o recorrente quedou-se inerte (id. 68214341). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo ao apelante para apresentar as razões do recurso de apelação. Em transcorrendo o prazo sem manifestação do apelante, promova a Secretaria a intimação pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendido pela Defensoria Pública, ressaltando que em caso de tentativa frustrada de intimação ou de inércia do recorrente, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação das razões do recurso de apelação. Sobrevindo as razões recursais, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora